Tribunal: TCU
Processo: 017.994/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8613/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.994/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailton Pereira Magalhaes Junior (XXX.245.266-XX); Alexia Tamires da Silva Firmiano (XXX.280.736-XX); Antonio Marcio de Barros Junior (XXX.336.996-XX); Claudio Manuel Tavares Costa (XXX.078.656-XX); Fernanda Ferreira Batista (XXX.034.456-XX); Jefferson Allan Martins Costa (XXX.227.386-XX); Maria Lucia Faleiros (XXX.086.066-XX); Thais Fernandes Aguiar (XXX.984.286-XX); Thiago de Souza Correa (XXX.377.406-XX); Vera Lucia de Souza (XXX.638.736-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.